Tribunal: TJDFT
Processo: 0708951-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0708951-38.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTINS FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS EIRELI AGRAVADO: GILBERTO RAMOS VIEIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Martins Fabricação de Estruturas Metálicas EIRELI contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença movido pela ora agravante contra Gilberto Ramos Vieira (processo n. 0707899-09.2018.8.07.0001), indeferiu o pedido deduzido pela parte credora, ora agravante, de reconhecimento de fraude à execução supostamente praticada pela parte devedora, ora agravada, bem como de decretação de indisponibilidade dos bens da executada. Em suas razões recursais (ID 24404112), a agravante sustenta, em suma, que se trata, na origem, "de Ação Monitória já em fase de Cumprimento de Sentença, na qual o Agravante encontra-se buscando bens passiveis de penhora para adimplemento do crédito perseguido". Afirma que requereu, na origem, "a penhora de parte dos direitos aquisitivos do imóvel do Agravado, uma vez que subsiste indícios de ocorrência de fraude à execução, bem como requereu a inclusão do Agravado na CNIB afim de resguardar possíveis alienações de imóveis em nome do Agravado em outras unidades da federação" (sic), o que foi indeferido pelo juízo de origem. Tece considerações acerca da suposta fraude à execução praticada pela parte devedora. No ponto, assenta que "foi informado pela SEFAZ-DF por intermédio do Ofício no 88/2021 (ID 83238168 - Pág. 1) que o Agravado era proprietário de 10% do imóvel localizado na ST URB QD 7, Conjunto D Lote 10, Sobradinho/DF até a data de 09 de fevereiro de 2021". Anota que, por meio do aludido documento, a SEFAZ-DF teria pontuado que, “em consulta realizada no site ERIDF (https://www.registrodeimoveisdf.com.br) junto ao Cartório do 7o Ocio de Registro de Imóveis, verificamos que consta da matrícula no 14.216 (R.10), registro de "CESSÃO DE 40%DOS DIREITOS ADQUISITIVOS", datado de 11 de janeiro de 2021, dentre os quais, 10% do senhor GILBERTO RAMOS VIEIRA". Pontua que estaria "evidente que o Agravado efetuou a cessão de direito de parte do imóvel em uma nítida tentativa de fraudar a execução e continuar inadimplente com os valores devidos, o que levou ao pedido de penhora realizado". Aduz que essa cessão de direitos teria reduzido o devedor à insolvência, nos termos do art. 792, inciso IV, do CPC. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Defende a decretação de indisponibilidade de bens da parte devedora, ora agravada, por meio do sistema "CNIB". Ressalta que estariam presentes, na espécie, os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, nos termos do art. 300 do CPC. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, para que seja determinada "a penhora referente a 10% dos direitos aquisitivos do imóvel situado em ST URB QD 7, Conjunto D Lote 10, Sobradinho/DF até o julgamento do presente feito". No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, nos termos da fundamentação, para que seja confirmada a tutela provisória eventualmente concedida, "reconhecendo a fraude à execução, mantendo assim a penhora do imóvel, bem como a possibilidade de cadastro do nome no CNIB afim de resguardar possíveis bens que estejam em nome do Agravado" (sic). Preparo regular (ID 24404117). É o relato do necessário. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Isso porque, compulsando os autos, não se extraem, neste instante, elementos suficientes para concluir pela prática de fraude à execução pela parte agravada, com fundamento no art. 792, IV, do CPC. Destaque-se, no aspecto, que não se revela, neste momento, que a aludida cessão de direitos do imóvel objeto de discussão nos autos pela parte devedora a terceiro tenha, por si só, reduzido o executado à situação de insolvência. Registre-se, ademais, que a análise acerca da verificação de eventual fraude à execução demanda ampla análise probatória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que se revela incompatível com o presente instante processual. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. DÍVIDA DECORRENTE DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS EMERGENTES E CESSANTES REFERENTE A EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. REQUERIMENTO DE ANULAÇÃO DE ALTERAÇÕES CONTRATUAIS. NECESSIDADE PROBATÓRIA. COTAS. PENHORA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. (...) 12. A princípio, para se saber se sequentes alterações contratuais culminaram em fraude à execução é preciso dilação probatória, resguardado o contraditório, o que não se admite nesta via estreita. 13. Os argumentos do embargante denotam mero inconformismo e o intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim. 14. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. (...) 16. Embargos rejeitados. (Acórdão 1317448, 07252797720208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 24/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Para além disso, quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não se verificam indícios, neste instante, de dilapidação patrimonial pela parte devedora, o que poderia autorizar, em tese, a decretação de indisponibilidade dos bens do executado. Dito isso, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do seu julgamento por esta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Brasília, 30 de Março de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora